Tribunal: STF
Processo: Rcl 53947
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por GIUSEPPE VECCI contra decisões proferidas pela Justiça Federal do Estado de Goiás, no âmbito de procedimentos decorrentes da Operação Decantação.



    Sustenta o cabimento da reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da PET 6.554/GO, da minha relatoria.



    Informa que, em 14/05/2018, foi proferida decisão nos autos da PET 6.554/GO, declarando a ilegalidade de provas colhidas nos autos do inquérito nº 0030055-80.2016.4.01.3500 (Operação Decantação 1). Noticia que, a despeito da clareza da ordem judicial, esses elementos foram utilizados na deflagração da Operação Decantação 2, da Operação Terra Fraca e como fundamento para propositura de Ação de Improbidade Administrativa contra o reclamante (autos nº 1036636-21.2021.4.01.3500).



    Requer, por isso, o trancamento do inquérito policial nº 0030055-80.2016.4.01.3500, da medida cautelar nº 1233-52.2014.4.01.3500 e da ação de improbidade administrativa nº 1036636-21.2021.4.01.3500.



    O Juízo da 11ª Vara Federal de Goiás prestou informações (eDOC 25). Após, vieram informações do Juízo da 6ª Vara Federal de Goiás (eDOC 32). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos pedidos veiculados na presente reclamação e pelo indeferimento do pedido de desentranhamento dos elementos de prova tidos por ilícitos, em razão da pendência do julgamento do agravo regimental interposto na Pet 6.554/GO (eDOC 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida na PET 6.554.



    Destaco, a esse respeito, trecho que delimitou o escopo da decisão:



    “(...)os vícios de origem nas investigações não podem ser convalidados pelas perdas subsequentes dos mandatos e, uma vez não observadas as normas acima citadas em relação às investigações direcionadas ao ex-Governador Marconi Perillo e ao ex-Deputado Giuseppe Vecci, a única solução passível é a declaração ilicitude e ineficácia de todos os atos investigativos produzidos contra as referidas autoridades, sem extensão aos demais investigados não dotados de foro, nos termos dos precedentes do RHC 135.683/GO, INQ 2.842 e RCL 25.497 AgR.



    Por esses motivos, considerando a ineficácia das provas produzidas contra o ex-Deputado Federal Giuseppe Vecci e a irrepetibilidade das diligências realizadas, não resta outra solução a não ser determinar o arquivamento do pedido de instauração de Inquérito em face da violação às normas de prerrogativa de foro e da consequente ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 231, §4º, “e”, do RISTF.”  



    Como se vê, a decisão paradigma reconheceu a ilicitude das provas produzidas apenas em relação a Marconi Perillo e Giuseppe Vecci, enfatizando expressamente que a providência não se estendia aos demais investigados.



    Essa observação é relevante, na medida em que a ação penal mencionada nesta reclamação constitucional não foi movida em face do reclamante (eDOC 14 - autos nº 30055-80.2016.4.01.3500), mas sim contra investigados que não foram alcançados pela decisão paradigma - em relação aos quais, portanto, os elementos de prova são lícitos e eficazes. É o que se extrai da denúncia oferecida pela Procuradoria da República em Goiás (eDOC 24), nos autos do IPL 142/2014, restrita aos investigados José Taveira Rocha, Robson Borges Salazar, Afrêni Gonçalves Leite, Olegário Martins Teixeira, Mauro Henrique Nogueira Barbosa, Godard Tedesco Vieira, Rivadávia Matos Azevedo, Ederson Ponciano Trevezol, Emmanuel Domingos Peixoto, José Raimundo Alves Gontijo, José Vicente da Silva Júnior, Frederico José Navarrete Lavers, Gilberto Richard de Oliveira, Rafael Santa Cruz Ferreira Sá, Eduardo Henrique de Deus, Jackson Jones Alberici, Wanildo Lemos Maldi, Edgar de Almeida e Silva, Wilton José Machado, Maria Lúcia Ferreira Carvalho, Paulo Afonso Ferreira, Jadir Matsury, Sebastião de Passos, Jehovah Elmo, Nilvane Tomas de Sousa, Nilson de Souza Freire, Luiz Humberto Golçalves Gomes, Doralice Barros de Almeida, Charles Umberto de Oliveira, José Celso Gontijo, Luiz Alberto Rassi, Annibal Crossara Júnior, Adriano José Correa Crosara, Carlos Eduardo Pereira e Francisco Humberto Rodrigues da Cunha.



    Assim, no âmbito criminal, o reclamante não comprova qualquer ato concreto, praticado pelas autoridades locais (Juiz Federal e Procurador da República), que caracterize descumprimento da decisão proferida na PET 6.554.



    No entanto, quanto ao âmbito direito administrativo sancionador (ação de improbidade 103663621.2021.4.01.3500), a situação é diferente. Na Pet 6.554/GO, como já visto, declarou-se a ilicitude das provas produzidas contra o ex-Deputado Federal Giuseppe Vecci na Operação Decantação 1, por violação a normas constitucionais de foro por prerrogativa de função. Consequentemente, são ilícitos e ineficazes, em relação ao reclamante os elementos informativos produzidos nos autos do inquérito policial 0030055-80.2016.4.01.3500, da medida cautelar de interceptação telefônica nº 1233-53.2014.4.01.3500 e da medida cautelar de busca e apreensão nº 20618-15.15.2016.4.01.3500.



    Causa perplexidade, assim, que a Procuradoria da República do Estado de Goiás tenha proposto ação de improbidade administrativa contra GIUSEPPE VECCI e outros requeridos, utilizando-se de elementos informativos colhidos no curso da Operação Decantação 1. 



    Muito embora não seja caso de trancamento da referida ação de improbidade - até porque as provas permanecem válidas em relação aos demais investigados - é certo que, em relação ao reclamante, essas provas são nulas e inadmissíveis, inclusive na esfera do direito administrativo sancionador. 



    Dessa forma, diante de possível descumprimento da decisão proferida nos autos da Pet 6.554/GO, é caso de procedência da reclamação constitucional para, em homenagem ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, interditar a valoração de elementos informativos ilícitos em desfavor do reclamante.



    De toda forma, devido aos limites cognitivos desta via, registro que caberá ao Juízo da 6ª Vara Federal da SJGO verificar a existência de provas ilícitas por derivação, que também serão inadmissíveis em relação ao reclamante, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, deverá analisar a existência de provas válidas, não contaminadas pela decisão proferida nos autos da Pet 6.554/GO, que deem suporte ao prosseguimento da ação de improbidade administrativa. 



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos para determinar ao Juízo da 6ª Vara Federal da SJGO que, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 1036636-21.2021.4.01.3500, se abstenha de valorar, em desfavor do reclamante, os elementos informativos obtidos nos autos do inquérito policial nº 0030055-80.2016.4.01.3500, da medida cautelar de interceptação telefônica nº 1233-53.2014.4.01.3500 e da medida cautelar de busca e apreensão nº 20618-15.15.2016.4.01.3500.



    Determino, ainda, que, no prazo de 30 dias, o juiz da causa verifique (a) existência de provas ilícitas por derivação, as quais também serão inadmissíveis em relação ao reclamante, nos termos do art. 157, §1º, do CPP; e (b) se, após a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguimento da ação de improbidade contra o reclamante, à luz do disposto no art. 17, §6º, inciso II, da Lei 8.429/92.



    Oficie-se ao Juízo da 6ª Vara Federal da SJGO.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se defesa e PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente